Tribunal: TJSP
Processo: 2244826-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória com reconvenção.
Contrato de empreitada. Decisão que determinou a realização de perícia de engenharia e responsabilizou ambas as partes pelo pagamento dos honorários do perito. Inconformismo da autora-reconvinda.
Inaplicabilidade do CDC ao caso concreto. Hipossuficiência da autora não comprovada.
Inviável a atribuição do pagamento integral de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória com reconvenção.
Contrato de empreitada. Decisão que determinou a realização de perícia de engenharia e responsabilizou ambas as partes pelo pagamento dos honorários do perito. Inconformismo da autora-reconvinda.
Inaplicabilidade do CDC ao caso concreto. Hipossuficiência da autora não comprovada.
Inviável a atribuição do pagamento integral de honorários do perito à requerida por produção de prova determinada de ofício. Inteligência do artigo 95, do CPC.
Decisão mantida. Recurso desprovido.